Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-79.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE FISIOTEPARIA DOMICILIAR E FORNECIMENTO DE FRALDA GERIÁTRICA. NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDOS MÉDICOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0735097-05.2020.8.07.0016, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravada, nos seguintes termos:
“Concedo à parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita.
Recebo a Inicial.
Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JAMIRA BARBOSA MARTINS, representada pelo filho, ROMULO ANTONIO DE OLIVEIRA, contra o DISTRITO FEDERAL.
Em apertada síntese, alega a parte Autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por ter sido submetida à cirurgia para correção de fratura do fêmur, tendo sofrido parada cardíaca no pós-operatório e sofrer de doença de Alzheimer. Para melhora de seu quadro clínico necessita utilizar cama elétrica e cadeira de rodas geriátrica; os seguintes materiais de higiene: fraldas geriátricas, pomada e sabonete líquido; além de medicações de alto custo; e realizar tratamento domiciliar (Home Care) com visitas terapêuticas de técnico de enfermagem 24 horas por dia, enfermeira e médico uma vez por semana, fisioterapeuta respiratório e motor uma vez por dia e nutricionista, sem previsão de fornecimento dos mencionados materiais e de realização de tal procedimento pela rede pública de saúde.
É o relatório. Decido.
Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial.
No caso concreto, encontram-se presentes ambos os requisitos autorizadores da medida pleiteada. A probabilidade do direito e o perigo de dano são extraídos de diversos laudos juntados aos autos. Nos relatórios médicos ID. Num. 86010598 – págs. 1 e 6, é indicada a necessidade de realização de fisioterapia motora e respiratória no domicílio da Autora a fim de se prevenir eventos Tromboembólicos, Pneumonia, Úlceras/Escaras e para ganho de força, equilíbrio e reestabelecimento funcional. Note-se que a parte Autora é idosa, contando com 85 anos de idade. Acrescento, ademais que, no laudo ID num. 87095308 – pág. 1, é atestado que a Requerente necessita utilizar fraldas geriátricas por apresentar demência vascular, incontinência urinária, instabilidade postural e se encontrar parcialmente acamada. Consigne-se ainda que os referidos documentos foram expedidos por médicas da própria rede pública de saúde, Dra. Brunna Polari Leitão, CRM-DF 24911 e Dra. Tuzza Back Carrijo, CRM-DF 25262 e por profissional de saúde devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, pelo médico Dr. Fernando Ono, CRM-DF 15885.
Ficou demonstrado, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, a incapacidade financeira da parte, para arcar com os custos do tratamento em hospital particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública.
O direito da parte Autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça.
Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar-se o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular.
Contudo, não merece prosperar o pedido de tutela de urgência para que o DF forneça cama elétrica e cadeira de rodas geriátrica; pomada e sabonete líquido; além de medicações de alto custo; e realize tratamento domiciliar (Home Care), com visitas terapêuticas de técnico de enfermagem 24 horas por dia, enfermeira e médico uma vez por semana, e nutricionista. Da análise da documentação que acompanha a petição inicial, verifico que não há encaminhamento para acompanhamento médico, de enfermagem e de nutricionista no domicílio da Autora. Tampouco foi juntado aos autos laudo no qual seja atestada a necessidade de utilização de pomada, sabonete líquido, cadeira de rodas geriátrica e cama elétrica. Note-se que, no relatório ID num. 86010598 – pág. 2, é informada a necessidade da Autora fazer uso de cama hospitalar, sem qualquer especificidade. Registro, também, que não foi particularizado no pedido inicial os fármacos e pomadas pleiteados, devendo a Requerente formular pedido certo conforme artigo 322 do CPC. Observo, portanto, que, em relação aos requerimentos ora mencionados, não está configurada a probabilidade do direito, requisito autorizador da concessão da tutela de urgência, o que não impede, por óbvio, posterior concessão.
Registro, ademais, que não há identificação da parte Autora no relatório que trata acerca das dimensões de uma cadeira de banho higiênica (ID num. 86010598 – pág. 4). Ressalto ainda que, apesar da parte Autora também ter juntado aos autos eletrônicos os relatórios médicos ID num. 86010598 – págs. 3 e 5, com encaminhamento para terapia com fonoaudióloga e para raio-x, não consta da inicial tais pedidos de fornecimento de cadeira de banho, de realização de tratamento fonoaudiológico e de exame de raio-x de quadril esquerdo.
Posto isso, DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o Réu submeta a parte Autora, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ao tratamento domiciliar (Home Care), com realização de fisioterapia motora e respiratória e lhe forneça fraldas geriátricas, nos termos dos relatórios médicos, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verba pública, via sistema BACENJUD.
Nomeio o(a) Sr(a). Romulo Antonio de Oliveira como curador especial da parte Autora para este processo, nos termos do art.72, I, do Código Processo Civil.
Intime-se o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (Núcleo de Judicialização), ou algum de seus assessores, para providenciar o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA.
Cite-se e intime-se o réu, para contestar em 30 (trinta) dias.
Cumpra-se a presente Decisão no horário especial previsto no art. 212, § 2o do Novo Código de Processo Civil, em regime de URGÊNCIA.
Concedo à presente Decisão força de mandado de citação e de intimação.”

2. Na via do presente agravo de instrumento, o Distrito Federal sustenta, em breve síntese, que proporciona ao paciente toda atenção domiciliar que necessita e fornece materiais e equipamentos necessários. Contudo não vislumbra a necessidade de home care.
3. Aponta que a autora não depende de oxigenoterapia e que todas as deficiências apresentadas podem ser acompanhadas em nível ambulatorial e não há que se falar em internação domiciliar.
4. Nesse cenário, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que fosse sustada a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso (art. 1.019, inciso I, do CPC). No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada para que seja indeferida a tutela de urgência pleiteada.
5. A decisão ID 25856044 indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
6. Da análise do feito, não resta evidenciada probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento.
7. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
8. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
9. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
10. A partir da documentação acostada na origem, em especial os relatórios expedidos por médicos da rede pública, verifica-se a necessidade de realização de fisioterapia motora e respiratória no domicílio da recorrida a fim de se prevenir eventos tromboembólicos, pneumonia, úlceras/escaras e para ganho de força, equilíbrio e reestabelecimento funcional (ID 86010598- págs. 1 e 6, origem). Ainda, verifica-se que, conforme laudo ID 87095308 – pág. 1, a autora necessita utilizar fraldas geriátricas por apresentar demência vascular, incontinência urinária, instabilidade postural e se encontrar parcialmente acamada.
11. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional.
12. Deve ser prestigiada, portanto, a decisão objurgada.
13. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nego provimento ao presente Agravo de Instrumento.
14. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
15. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.